Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-25.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO POR TRÁS CAUSADA PELO RÉU – INCONTROVÉRSIA – DANOS NO VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o réu fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência do pedido de indenização

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO POR TRÁS CAUSADA PELO RÉU – INCONTROVÉRSIA – DANOS NO VEÍCULO SEGURADO – PERDA TOTAL DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o réu fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência do pedido de indenização referente aos danos materiais suportados pela seguradora em veículo segurado, uma vez comprovada sua culpa no sinistro, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001969-25.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante RAIMUNDO
FLORINDO DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-25.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.301
2
Apelação no 1001969-25.2020.8.26.0554
Apelante : RAIMUNDO FLORINDO DAS NEVES
Apelada
: SOMPO SEGUROS S/A
Comarca : Santo André 6a Vara Cível
Juiz(a)
: Bianca Ruffolo Chojniak

V O T O No 44.301
AÇÃO REGRESSIVA
ACIDENTE DE VEÍCULO

COLISÃO
POR
TRÁS
CAUSADA
PELO
RÉU

INCONTROVÉRSIA
DANOS NO VEÍCULO SEGURADO
PERDA TOTAL DEMONSTRADA INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP
RECURSO NÃO PROVIDO. Não
trazendo o réu fundamentos suficientes a modificar a sentença
de primeiro grau, que reconheceu a procedência do pedido de
indenização referente aos danos materiais suportados pela
seguradora em veículo segurado, uma vez comprovada sua culpa
no sinistro, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
SOMPO SEGUROS S/A propôs ação de indenização frente a
RAIMUNDO FLORINDO DAS NEVES, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 96/100, cujo relatório se adota e declarada à fl. 121 ,
condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 13.834,88, corrigido
monetariamente desde o evento danoso e com juros desde a citação, assim
como os ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apela o réu às fls. 125/126 insistindo no
reconhecimento de que o valor cobrado é excessivo, eis que a documentação
juntada se baseia em um único orçamento dos materiais danificados, o que
não é suficiente para determinar o valor exato da efetiva indenização, razão
pela qual pugna pela nulidade da sentença para que seja realizada perícia
técnica em observância aos arts. 464 e 480 do CPC, tudo a ensejar o
provimento recursal.
O recurso foi respondido (fls. 131/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-25.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.301
3
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Alega a autora que o veículo por ela segurado e conduzido pelo
proprietário e segurado Luiz Arlindo Sabino (marca Honda, modelo Fit LX,
ano 2005) na avenida Sorocaba quando, no cruzamento com a avenida dos
Estados, enquanto estava parado aguardando o sinal semafórico, foi
abalroado em sua traseira pelo veículo conduzido pelo réu (marca GM,
modelo Astra Millenium, ano 2001), sendo arremessado contra outro veículo
que estava à frente, restando danos de grande monta nas partes traseira e
dianteira do veículo e que culminaram na perda total, tal como demonstrado
pelo documento de fls. 37/38, sendo que, pago pela autora ao segurado o
valor de R$ 20.608,84, além de ter vendido o salvado por R$ 6.800,00,
entende fazer jus ao ressarcimento do valor de R$ 13.834,88.
O réu, por sua vez, não nega a responsabilidade pela colisão, tendo
apenas se insurgido contra o reconhecimento, pela seguradora, da perda total
do veículo segurado, eis que não demonstrado. Ocorre que, tal como constou
na r. sentença recorrida, cujos fundamentos são aqui acolhidos como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do RI desta C. Corte, a perda total restou bem
demonstrada, além do fato de não ter o réu impugnado como deveria os
valores apresentados com a inicial.
Nesse aspecto, conquanto incontroversa a culpa do réu, mister
ressaltar que sabido é que aquele que conduz atrás de outro deve fazê-lo com
prudência, observando a distância de segurança frontal entre o seu veículo e o
que segue à frente, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e ainda as condições climáticas
(art. 29, II, do CTB), para que em uma emergência de brusca parada do
automóvel que segue à frente, tal como se deu, os veículos não colidam. E,
mais, entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à
frente, bem como paradas bruscas, seja pelo surgimento de trânsito repentino,
sinalização semafórica desfavorável ou, ainda, pelo surgimento de algum
repentino obstáculo, mormente em se tratando de rodovia de grande
movimento.
No caso resta evidente que o réu Alexandre não conduziu o veículo
com a cautela exigida, pois, do contrário, não teria colidido com o veículo
que se encontrava à frente e que culminou nos danos do automóvel segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-25.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.301
4
Ora, o denominado engavetamento, ao contrário do que alegou e não
comprovou, foi causado pela colisão por ele determinada, ocorrida porque
não prestou atenção ao trânsito à sua frente, que contou com a parada de
diversos veículos, dentre os quais o segurado.
Destarte, não tendo agido na forma prevista nos arts. 28 e 29, II, do
CTB, tal como entendeu a d. autoridade sentenciante, além de não ter
impugnado com exatidão o que constou no orçamento de fls. 37/38, de rigor
era mesmo a procedência do feito.
Do decisum, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte trecho:
“No mérito, a pretensão procede.
O réu, devidamente citado, ofertou contestação intempestiva (certidão de 71),
tornando-se revel.
Com a revelia, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pela autora.
De qualquer sorte, ainda que se considerem as alegações da contestação
intempestiva, a dinâmica do acidente relatada na inicial e no boletim de
ocorrência (fls. 35/36) é fato incontroverso, porque o requerido somente se
insurge acerca do valor pretendido a título de dano material, já que não
concorda com o reconhecimento da perda total do veículo segurado.
Dessa forma, inexistindo controvérsia acerca da dinâmica do acidente, aplica-
se ao caso em debate a previsão contida no artigo 29, II, do Código de
Trânsito Brasileiro, que reza 'o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas'.
(...)
Outrossim, é cediço que há presunção de culpa do condutor que colide com a
traseira de outro veículo.
Conforme norma de trânsito aplicável à matéria (art. 29, II, CTB), enquanto
trafegava na pista, o réu deveria guardar distância seguro do veículo da
frente, para tanto deveria considerar a velocidade, condições da pista, trânsito
do local e condições climáticas, dentre outras.
Ademais, dispõe o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro que 'O condutor
deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção
e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-25.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.301
5
Logo, verifica-se que o réu não adotou as cautelas necessárias para trafegar
com segurança, pois não guardou distância necessária e segura do veículo
segurado pela autora, que estava à sua frente, como exige a lei.
No mais, a parte autora, por força do contrato de seguro (fls. 22/33), pagou
integralmente a quantia estipulada para indenização do veículo segurado, sub-
rogando-se nos direitos e ações que competiam ao segurado (Súmula 188 do
STF e art. 786 do Código Civil).
Os danos materiais estão comprovados pelos documentos acostados a fls.
37/45, os quais não foram infirmados por qualquer outro documento trazido
pelo requerido, que limitou-se a contestar o reconhecimento da perda total do
veículo segurado, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, ônus que
lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.
Assim, não tendo havido impugnação quanto ao conteúdo dos orçamentos,
estes se prestam à comprovação dos danos”.
Portanto, reconhecida a responsabilidade do recorrente na colisão e
tendo os reparos sido custeados pela autora, tem esta direito de regresso frente
ao apelante, fato ensejador da condenação para que pague o valor
correspondente a R$ 13.834,88, já descontada a quantia relativa à venda dos
salvados.
Por fim, inaplicável à espécie o § 11 do art. 85 do CPC, eis que já
fixado em seu percentual máximo.
Posto isto, nego provimento ao apelo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator